Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-73.2020.8.11.0010
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000181-73.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDIVANIA MENEZES DOS SANTOS - CPF: 055.883.411-63 (RECORRENTE), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000181-73.2020.8.11.0010

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente(s):

EDIVANIA MENEZES DOS SANTOS

Recorrido(s):

VIVO S.A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PROMOVENTE – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA JUNTADO EM NOME DE TERCEIRO – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM TODOS OS DOCUMENTOS – DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA - EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA ANULADA –

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito ao argumento de ausência de comprovante de endereço em nome do autor, havendo excesso de formalismo, posto que a parte junta comprovante em nome de terceiro e ainda declara seu endereço em todos os documentos (inicial, procuração e declaração de pobreza) e junta declaração com firma reconhecida.

Assim, inexiste motivo para o indeferimento da inicial, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

Diante da anulação da sentença e não estando o processo devidamente instruído, necessário o retorno doa autos à origem.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito em razão da ausência de juntada de comprovante de endereço válido em nome da autora, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I do Código de Processo Civil,
indefiro a petição inicial
, julgando extinto o presente feito sem resolução de mérito.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, alegou que a sentença prolatada deve ser reformada, pois não possui nenhum comprovante de endereço em seu próprio na medida que o contrato de locação firmado é verbal. Sustenta que cumpriu a emenda da inicial juntando declaração reconhecida firma em cartório ratificando o seu endereço infirmado na inicial.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença com o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A despeito do entendimento esposado na sentença recorrida, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, uma vez que o motivo do indeferimento da inicial é a falta de juntada de comprovante de residência em nome da parte promovente.

Entendo que a exigência para juntada de comprovante de residência em nome da promovente consiste em excesso de formalismo quando a parte junta comprovante de residência consistente em fatura de energia elétrica e ainda declara seu endereço em todos os documentos (inicial, procuração e declaração de pobreza) e juntando declaração reconhecida firma em cartório ratificando o seu endereço infirmado na inicial.

Diante de tais argumentos afasto a inépcia da inicial e entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu processamento, porquanto não há informações nos autos da realização da audiência de conciliação.

Ante o exposto
,
conheço do recurso, por ser tempestivo, DOU-LHE PROVIMENTO
e ANULO A SENTENÇA

que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020